Tribunal: TJES
Processo: 5002155-44.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002155-44.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELIZABETH LUCAS BARBOSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono de causa pela parte autora depende da sua prévia intimação pessoal. 2. Caso concreto em que houve efetiva intimação pessoal da parte para sanar a falha antes da prolação de sentença de extinção do feito por abandono de causa. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002155-44.2021.8.08.0069

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: ELIZABETH LUCAS BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A em face Elizabeth Lucas Barbosa, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 9606367 e integrada no id 9606371, julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC), dado o abandono da causa pela parte autora.

Inconformada com os termos da Sentença, a Dacasa, ora Apelante, interpôs o recurso (id 9606373) em julgamento, no qual aduz que o
decisum
deve ser anulado porque a extinção do feito por abandono de causa depende da prévia intimação pessoal da parte para sanar a falta, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos.

Com a devida vênia da Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, uma vez que a MM.ª Juíza
a quo
determinou (id 9606362) sua intimação pessoal e este referido ato foi, sim, efetivamente praticado, conforme se infere no id 9606365, isto é, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, a providência contida no § 1º do art. 485 do CPC foi devidamente observada no Primeiro Grau de Jurisdição.

Do exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.